Tribunal: TJSP
Processo: 1003005-10.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de procedência do pedido. Recurso de apelação do réu. Preliminar. Inépcia da inicial não configurada. Inicial que contempla, devidamente, os requisitos do art. 700, I e § 2o do CPC. Prova documental suficiente. Litigância de má-fé não comprovada. Honorários de 5% incluídos no cálculo inicial da dívida que incidem apenas para o caso de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de procedência do pedido. Recurso de apelação do réu. Preliminar. Inépcia da inicial não configurada. Inicial que contempla, devidamente, os requisitos do art. 700, I e § 2o do CPC. Prova documental suficiente. Litigância de má-fé não comprovada. Honorários de 5% incluídos no cálculo inicial da dívida que incidem apenas para o caso de pagamento voluntário, ex vi do art. 701, caput, do CPC. Hipótese dos autos em que a verba deve ser substituída pela honorária de condenação prevista no art. 85, §2o, do CPC e não somada a ela. Precedentes da Corte. Decote devido. Sentença reformada neste ponto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.